Tribunal: STF
Processo: RE 1546772
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF) 4. Recurso conhecido e não provido (doc. 13, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, caput, e 102, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que “não há falar em qualquer preclusão/coisa julgada na espécie, sendo certo que o IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária, em substituição à TR, a qual fora supostamente fixada no título executivo” (doc. 26, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 1.361, recusou-se a se retratar e manteve a rejeição do pleito de alteração do índice de correção monetária do débito, tendo em vista a ocorrência de preclusão resultante da extinção da execução, após o pagamento integral do valor devido. Para tanto, aquela Corte apoiou-se no seguinte fundamento:



    [...] ao contrário de execuções semelhantes que tramitam neste órgão, no presente feito já houve sentença de extinção pelo pagamento dos precatórios expedidos, homologando o acordo direto firmado entre as partes em 10/12/2019, tanto em relação à dívida principal quanto aos honorários em sua totalidade, “não havendo saldo remanescente”, conforme consta no documento de id 25583956 e seus anexos id 25583957 e id 25583958 (termos do acordo direto), havendo evidente distinguishing em relação aos Temas n. 1.170 e n. 1.361.



    [...]



    Assim sendo, o entendimento firmado pelo Conselho Especial desta Corte, nos termos dos acórdãos de id 43953637 e id 54130429, está em plena consonância com aquele em vigor no Supremo Tribunal Federal, especialmente porque, no caso concreto, como já registrado, os precatórios foram pagos em 2019, com plena quitação, tendo sido extintos por sentença que homologou acordo direto firmado entre as partes (doc. 48, p. 12).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa compreensão, sobre a mesma questão ora em análise, cito decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



     Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. TEMAS Nº 810, 1170 E 1.361 DO STF. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO PAGO E EXTINTO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado, conforme asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.527.565 AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14/3/2025).



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pleiteia a expedição de requisitório complementar em razão da aplicação dos índices de correção monetária definidos no tema 810 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação dos temas 810, 1.170 e 1.361 do STF afastaria a preclusão reconhecida no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem consignou que a execução foi extinta pelo pagamento integral do débito, sem impugnação tempestiva pela parte agravante, configurando-se a preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido (RE 1.517.545 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/4/2025).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator